Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-40.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025250-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 715.404.079-34 (AGRAVANTE), LUANA RAMOS GONCALVES - CPF: 029.405.481-29 (AGRAVANTE), VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 362.228.791-87 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, prevê que a citação nula não interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva.

No caso, a citação do executado se deu por edital sem o esgotamento de diligência para sua localização; assim, verificada a nulidade do ato citatório, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucia Pereira da Silva
e
Luana Ramos Gonçalves
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0000009-56.1998.8.11.0096,

reconheceu a nulidade da citação editalícia,

retornou o processo ao
statu quo ante
, afastou a prescrição e determinou a intimação dos herdeiros para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias.

Em suas razões recursais, as Agravantes afirmam que diante da declaração de nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, o título perdeu sua força executiva em virtude da prescrição.

Sustentam que o despacho que determinou a citação somente seria marco interruptivo da prescrição se o ato citatório tivesse sido efetuado de forma válida e dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

Ressaltam, ainda, que as herdeiras não são parte legítima para responder por eventuais débitos do Espólio, eis que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Com base nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (
Id. 75238967
), o que ensejou a interposição do Agravo Interno (Id. 78519451).

A Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento foi apresentada no Id. 75238967 e a do Recurso de Agravo Interno no Id. 80866485.

O Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, conforme Acórdão de Id. 86275458.

Em 07/06/2021, certificou-se o trânsito em julgado daquele Acórdão; contudo, o Recurso foi arquivado equivocadamente. Apenas em 28/02/2023 os autos foram desarquivados, porque pendente da análise meritória do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Valmir Assis de Oliveira
ajuizou
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
em desfavor de
José Eduardo Ramos
com o intuito de receber a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), decorrente da inadimplência do Cheque n.º 000136, emitido em 03/12/1997.

O Juiz singular determinou a expedição de mandado de citação e penhora (Id. 71262428 - Pág. 17).

Em seguida, foi efetuada a Citação por Edital do Executado (Id. 71262428 - Págs. 18/27) e, permanecendo silente, foi penhorado um imóvel (Id. 71262428 - Págs. 88/89) e realizada a avaliação do bem (Id. 71262428 - Pág. 137).

O Juiz
a quo
, no entanto, chamou o feito à ordem, decretou a nulidade de todos os atos processuais e nomeou a Defensoria Pública como Curadora especial, para que fossem opostos Embargos à Execução (Id. 71262428 - Pág. 165).

A Defensoria Pública apresentou Contestação por Negativa Geral (Id. 71262428 - págs. 168/170).

O Juiz singular consignou que diante da impropriedade da “contestação por negativa geral” apresentada pela Curadora especial e, com a falta de oposição dos Embargos, determinou a avaliação e designação de hasta pública e demais atos de execução até a satisfação do débito (Id. 71262428 - Pág. 188). A avaliação do bem foi efetuada no Id. 71262428 - Pág. 276.

No Id. 71262437, Marcos Levi Bervig, na qualidade de terceiro interessado, afirmou que desde 2001 está na posse do imóvel penhorado e
que o Executado faleceu em 2002
, a fim de comprovar suas alegações juntou o Comprovante de Situação Cadastral do CPF, emitido pelo Ministério da Fazenda (Id. 71262437 – pág.113).

O Juiz da instância singela suspendeu o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que fosse providenciada a substituição processual do Espólio ou dos Sucessores (Id. 71262437 – págs. 114/115).

O Exequente, em cumprimento a decisão mencionada acima, requereu a expedição da Carta Precatória para intimar as Agravantes Lucia Pereira da Silva e sua filha Luana Ramos Gonçalves, bem como Maria Helena Ferreira Campos e seu filho Eduardo Ramos Gonçalves. Por fim, carreou para os autos a Certidão de Óbito do Executado (Id. 71262437 - Pág. 119).

As Agravantes alegaram que são herdeiras do falecido e que só em 14/03/2018 tomaram conhecimento da Ação. Desse modo, requereram a habilitação nos autos (Id. 71262437 - Pág. 178/179), o que foi deferido pelo Juiz singular (Id. 71262437 - Pág. 193).

Entre um ato e outro, as Recorrentes apresentaram Tutela de Urgência em Caráter Incidental e requereram a nulidade de todos os atos processuais, bem como que fosse reconhecida a nulidade da citação por edital, especificamente por não ter qualquer tentativa anterior de citação pessoal, ainda que nos autos constasse o endereço atualizado do falecido (na Escritura de Compra e Venda).

O Exequente, Agravado, por sua vez, rechaçou todos os argumentos expostos pelas Recorrentes, conforme Id. 71262438 - Pág. 58/64.

Em decisão proferida no Id. 71262438 - Pág. 158/172, o Juiz da instância singela reconheceu a nulidade da citação por edital; de conseguinte, tornou nulo todos os atos subsequentes àquele e, por fim, determinou a intimação das Agravantes para pagar o débito em 03 (três) dias, sob o fundamento de que a citação estava aperfeiçoada com a manifestação e comparecimentos delas no processo.

As Agravantes opuseram Embargos de Declaração e alegaram prescrição do título executivo e ilegitimidade passiva, cujas teses não foram acolhidas, conforme decisão de 71263604 - Pág. 12/15.

Inconformadas, as Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Afirmam que diante da declaração de nulidade da citação e de todos os atos posteriores, o título perdeu sua força executiva em razão da prescrição.

Sustentam que a decisão que determinou a citação somente seria marco interruptivo da prescrição se a citação tivesse sido realizada de forma válida e dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

Ressaltam, ainda, que não são legitimadas para responder por eventuais débitos do Espólio, eis que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição é a extinção da pretensão, em virtude do transcurso do tempo fixado em lei para que se postule determinado direito em Juízo.

Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

(...) A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a pretensão. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 296)

Nesse contexto e, em se tratando de cheque, a Ação Executiva assegurada ao portador do título prescreve em 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo para a apresentação da cártula, consoante o artigo 59, da Lei 7.357/85, a seguir:

Art. 59 - Prescrevem em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Neste caso, da análise do conjunto probatório, verifico que o cheque executado foi emitido em 03/12/1997 (71262428 - Pág. 9) e a Ação Executiva foi ajuizada em 15/02/1998, ou seja, dentro do prazo prescricional de 06 (seis) meses.

Imperioso ressaltar, entretanto, que o simples ajuizamento da Ação e o despacho judicial determinando a citação do
de cujus
não interrompem o prazo prescricional, mas apenas a citação válida, ato que não se aperfeiçoou neste Processo.

Com efeito, o Agravado não demonstrou que despendeu todos os esforços para a localização do devedor, a citação foi realizada por edital (Id. 71262428 - Pág. 18), tanto que foi declarada nula pelo Juiz singular, por falta dos requisitos legais.

Portanto, a nulidade da citação resultou na indiscutível prescrição do título, diante da leitura combinada dos artigos 617, 219,
caput
e § 4.º e 247, todos do CPC/1973, vigente à época dos fatos analisados na demanda,
verbis
:

Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância ao disposto no art. 219.

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição.

Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.

Ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, a regra a discipliná-la estava nos artigos 172, inciso I e 175, cuja redação relembro:

Art. 172. A prescrição interrompe-se:

I - Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz incompetente. (...)

Art. 175.
A prescrição
não se interrompe com a citação nula por vício de forma
, por circunducta, ou por se achar perempta a instância, ou a ação
. (sem grifos no original)

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, utilizada nos casos em que já foram exauridos todos os meios para a citação pessoal do Executado,
com a ressalva de que este entendimento jurisprudencial é adotado desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR - INOCORRÊNCIA NOS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO.
A citação pessoal, no caso, é a regra segundo o disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil, ao passo que a citação por edital só se efetiva quando esgotados todos os meios possíveis de localização do citando ora executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 13ª C.Cível - AI - 740922-7 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - Unânime - J. 01.06.2011)

Assim, reconhecida a nulidade da citação do Executado,
sem qualquer Recurso do credor Exequente quanto ao tema
, deve ser decretada a prescrição do título que embasa a Execução, pois conforme já exposto, o Cheque foi emitido em 03/12/1997.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO DO DEVEDOR NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO COMUM.
A prescrição de título executivo extrajudicial só se interrompe com a citação válida e regular do devedor e, tal não ocorrendo, aplica-se a prescrição comum prevista em Lei para o título de crédito, cuja consumação independe de intimação da parte interessada
.”
(TJMG, 9ª Câm. Cível, Ac nº 1.0702.99.007000-6/001, Des. Osmando Almeida, Dj 09/03/2010). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. I- A prescrição, por ser causa extintiva do direito do exequente, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. II- A tese do apelante de que a citação do executado teria ocorrido com o seu comparecimento espontâneo, não merece guarida, posto que a atitude do apelante em não providenciar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça e a taxa de distribuição da Carta Precatória de Citação foi contrária a sua conduta de determinar a citação do executado. III- Como o título de crédito (Nota Promissória) venceu em 02/05/2004 e a ação de execução forçada foi ajuizada em 24/07/2006 e somente em 19/10/2009 o executado/excipiente apresentou-se espontaneamente nos autos, verifica-se que
não houve a citação válida do mesmo, portanto, não houve a interrupção da prescrição, o que permitiu a consumação do evento extintivo do direito do exequente.
”
(TJGO, 6ª Câm. Cível, AC nº 215477-11, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, Dj 05/08/2011). (sem destaque no original)

Por fim, ressalto que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva prejudica a análise do tema de ilegitimidade passiva das Agravantes, de modo que deixo de analisá-lo.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão hostilizada, decreto a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Não há falar em fixação de honorários advocatícios porque, de acordo com a legislação processual civil atual, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, nos termos do artigo 921, § 5.º, do CPC, segundo o qual,
"o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
"
(Redação dada pela Lei n.º 14.195, de 2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023